Tribunal: TJDFT
Processo: 0705463-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705463-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: JADSON KLEVES MARTINS EXECUTADO: CONDOMINIO QUINTA DOS IPES D E S P A C H O Tendo em vista o noticiado na petição de ID 73697425, suspenda-se a tramitação do feito até 16.3.2026. Findo o referido prazo, intime-se a parte exequente para que informe o cumprimento do acordo. Prazo: 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora